Tribunal: TJPA
Processo: 0006995-96.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006995-96.2018.8.14.0013

APELANTE: MAURICEIA ANDRADE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: NULIDADE DA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. 2) MÉRITO RECURSAL. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA DE FORMA ESCOREITA. 3) CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIMENTO

1) Os equívocos procedidos pelo Julgador no momento da dosimetria da pena não devem ser reconhecidos para nulificar a sentença condenatória quando, por intermédio do efeito devolutivo da Apelação, existem nos autos fundamentos que justifiquem o
quantum
fixado à título de pena-base e grau de aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, especialmente, porque a ré confessa que os tabletes de maconha que possuía dentro de sua geladeira eram para consumo de sua própria filha, negativando a sua culpabilidade do art. 59 do CP, bem como a apreensão de 50 petecas de cocaína, 08 tabletes de maconha, dois pacotes de sacola plástica, 01 carretel de linha e a quantia de R$110,00, denotam a variabilidade de entorpecentes encontrados, além dos apetrechos para sua fabricação, justificando a aplicação da minorante na fração de 1/6;

2) A pena de multa final fixada em 417 dias-multa atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em obediência aos ditames do art. 49 do CP, sendo compatível com a reprimenda corporal imposta a acusada, não havendo que se falar em sua exclusão. Ademais, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta a acusada, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico;

3) A condenação da ré nas custas processais é medida que se impõe conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório

4) PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA E RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em AFASTAR A PRELIMINAR MINISTERIAL E CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora KEDIMA PACIFICO LYRA.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0006995-96.2018.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: MAURICEIA ANDRADE MENEZES

ADV.: ALEXANDRE PIRES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interpostas por
MAURICEIA ANDRADE MENEZES
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Capanema, que a condenou à pena de 05 anos de reclusão e 417 dias-multa, por violação ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Narra a exordial acusatória que, em 23.07.2018, por volta de 17h43min, nas proximidades do bairro Igrejinha, através de diligência empreendida pela Polícia Civil, a Apelante fora presa em flagrante delito, em sua residência, pela posse de 50 (cinquenta) “pacotes” da substância entorpecente popularmente conhecida como “óxi” e 08 (oito) tabletes da droga ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 02 (dois) pacotes de sacola plástica, 01 (um) carretel de linha e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie.

Narrou a inicial que, no dia dos fatos, a Polícia Civil fora acionada através de denúncia anônima com a informação de que na residência da Apelante funcionava um ponto de venda de drogas ilícitas, pelo que os policiais se deslocaram ao endereço indicado e, lá chegando, encontraram a acusada, proprietária do imóvel, com a posse dos supracitados entorpecentes, além dos demais apetrechos para a divisão, acondicionamento e mercancia das drogas.

As testemunhas, de forma uníssona, ratificaram a narrativa dos fatos em sede inquisitorial, comunicando que as “petecas” de óxi estavam em um pode de suplemento em um armário da cozinha, enquanto os tabletes de maconha estavam dentro da geladeira.

Perante a autoridade policial a acusada assumiu a autoria delitiva, detalhando que estava comercializando entorpecentes há cerca de três semanas, sendo que um traficante de alcunha “MALOCA”, morador do município de Santa Maria do Pará, foi quem lhe iniciou na vida criminosa, fornecendo as drogas ilícitas que seriam revendidas por ela em Capanema/PA.

Complementou detalhando ter recebido 50 (cinquenta) pacotes de óxi para revender, sendo que cada um deles continha 10 (dez) “petecas”, as quais eram vendidas pelo preço unitário de R$ 10,00 (dez reais) cada, isto é, haviam 500 (quinhentas) “petecas” sob a posse da denunciada, a qual iria auferir uma renda de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando comercializasse toda a mercadoria e, desse valor, deveria repassar ao seu fornecedor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação pela transação ilícita

Por tais fatos, a Apelante foi denunciada por violação ao art. 33 da Lei nº 11.343/06. Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou a Apelante nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, alegou que a Apelante não possui condições financeiras de arcar com a pena de multa e com as custas processuais, por se encontrar desempregada, razão pela qual pleiteou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita retirando-se a cobrança da multa e das custas processuais.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo, preliminarmente,
arguiu a nulidade da dosimetria, com redução da pena-base e aplicação da minorante em sua fração máxima de 2/3. No mérito manifestou-se pela improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, após digitalização e migração do Sistema Libra para o PJE.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I – PRELIMINAR MINISTERIAL: DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE E AUMENTO DA FRAÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06

Aduziu o Ministério Público, sem qualquer pedido da Defesa nas razões recursais, que a dosimetria operada pelo Julgador deve ser reformada, com redução da pena-base e aplicação da minorante em sua fração máxima de 2/3.

Pois bem, entendo que a verificação e reconhecimento da nulidade aventada somente é cabível em caso de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos conforme demonstrarei:

O Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em 01 ano e 06 meses, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, a saber, a culpabilidade e as consequências do crime.

De fato, os fundamentos utilizados pelo Julgador feriram a Súmula 17 deste E. TJE-PA, pois não foram utilizados argumentos de forma concreta e idônea, tendo se valido de conceitos vagos e genéricos.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Desta forma, sem sequer se aprofundar os alicerces dos fatos que deram origem a este processo, no simples manusear dos autos, entendo que os valores fixados pelo Julgador foram escorreitos, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

Isto porque, a própria Apelante confessa judicialmente que os tabletes de maconha que possuía dentro de sua geladeira eram para consumo de sua própria filha, tornando mais odioso o crime por si perpetrado, com elevadíssima intensidade de dolo, tornando sua conduta com maior grau de reprovabilidade e justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Assim, após aplicação do efeito devolutivo, entendo que a fixação da pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa utilizou critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, razão pela qual desacolho a tese ministerial.

Posteriormente, o
Parquet
aduziu que a aplicação da minorante deve ocorrer em sua fração máxima de 2/3.

Para o agente ser beneficiado com a referida diminuição, deve ter um passado imaculado, preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse. No caso em análise, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6.

No caso em comento, a Apelante admitiu que possuía 50 pacotes com 10 petecas de cocaína, culminando um total de 500 petecas, nas quais iria auferir a renda de R$5.000,00. No dia da prisão em flagrante, foram localizadas 50 petecas de cocaína, 08 tabletes de maconha, dois pacotes de sacola plástica, 01 carretel de linha e a quantia de R$110,00.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base”
(HC n. 725.534, Terceira Seção do STJ). (AgRg no HC n. 690.866/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

Todos os fundamentos acima descritos atrelados às circunstâncias onde as drogas estavam escondidas (na geladeira e num pote na cozinha), a variabilidade de entorpecentes encontrados, além dos apetrechos para sua fabricação demonstram a idoneidade de fixação da minorante na fração de 1/6 e, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, afasto
in totum
as preliminares ministeriais.

II – DISPENSA PAGAMENTO DA MULTA

A Apelante pleiteia a dispensa do pagamento das penas de multa, sob o fundamento de ausência de condições financeiras para honrar com a demanda. Contudo, além de não comprovar a impossibilidade de pagamento, imperioso ressaltar que a condenação pecuniária se trata de efeito imediato da sentença penal condenatória, podendo a apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA – PRECEDENTES - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE INDICAM NECESSARIAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE –
DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal NÃO PODENDO ALTERA-LA POIS violaria o PRINCIPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES
– alteração do regime inicial de cumprimento de pena – pOSSIBILIDADE (...) (TJPA, 4865966, 4865966, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

Se trata de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica da condenada.

De certo, impossível atender ao pedido de
isenção
da pena de
multa
, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de
multa
como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "(...)
quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33)
.

Ademais, temos que o art. 33 da Lei de Drogas prevê a pena mínima de 500 dias-multa, logo, a pena final fixada em 417 dias-multa atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em obediência aos ditames do art. 49 do CP, sendo compatível com a reprimenda corporal imposta a acusada.

3)
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, a Apelante alegou que o fato de estar assistida por advogado particular não lhe retira a condição de pobreza, concluindo que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção. Anoto que tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu,
a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que a recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica da apenada no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça
vem decidindo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento,
é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido”. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de gratuidade processual.

Por todo o exposto, afasto a preliminar ministerial de nulidade da dosimetria e conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023